Tribunal: TJMT
Processo: 1012980-81.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012980-81.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO BUENO BARBOSA - CPF: 714.054.611-87 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 024.949.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 027.182.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 703.524.961-34 (VÍTIMA), BIANCA MACHADO QUEIROZ CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA MACHADO QUEIROZ CAMPOS - CPF: 070.509.481-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

FURTO QUALIFICADO, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL POSSIBILIDADE – CRIME DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – VALIDADE – INFORMAÇÕES RECEBIDAS VIA RÁDIO NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONFIRMAM A DIREÇÃO PERIGOSA – CONFISSÃO DO RÉU QUANTO À AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – PERIGO DE DANO COMPROVADO PELA COLISÃO COM OUTROS VEÍCULOS E UMA ÁRVORE – CONTEXTO FÁTICO HARMÔNICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESOBEDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO – CONTEXTO DE FUGA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INTENÇÃO DE PRESERVAR A LIBERDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
ARESP Nº 2.442.388/SC) – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime previsto no artigo 309 da Lei nº 9.503/97 por insuficiência probatória, quando o conjunto de provas produzidas nos autos é suficiente para embasar a condenação do apelante.

As declarações dos policiais militares podem ser valoradas como elementos probatórios, especialmente quando corroboradas por outras circunstâncias e evidências constantes dos autos, como a confirmação em juízo do apelante que não teria habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor.

O perigo de dano, requisito elementar do tipo penal previsto no art. 309 do CTB, resta configurado quando o agente, sem possuir habilitação, conduz veículo em fuga da polícia, colidindo com outros veículos e com uma árvore, demonstrando o risco real a que foram expostos terceiros que transitavam pela via.

De outro lado, o crime de desobediência exige a comprovação do dolo em desobedecer ordem legal de funcionário público.

No caso, a intenção do apelante era a de preservar a sua liberdade, uma vez que estava em contexto de fuga, demonstrando a atipicidade da conduta do crime previsto no artigo 330 do Código Penal.

[...] A desobediência à ordem de parada, quando o agente visa evitar sua autoincriminação e preservar seu status libertatis, não configura dolo de desobedecer, caracterizando a atipicidade da conduta. [...]
(AREsp n. 2.442.388/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO BUENO BARBOSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o condenou como incurso nas penas do art. 155, §4º, incisos I e IV, e art. 330, ambos do Código Penal, bem como do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Sentença Id. 233545243).

Em suas razões recursais, a defesa argumenta, em síntese, que as provas produzidas sob o crivo judicial não foram suficientes para assegurar o cometimento dos crimes de desobediência e direção perigosa. Sustenta que os policiais militares ouvidos não foram aqueles responsáveis pela abordagem do apelante, tendo apenas tomado conhecimento dos fatos via rádio. Afirma que o fato de o apelante ter colidido em uma árvore, por si só, não garante que ele tenha dirigido de modo perigoso, expondo a vida de terceiros em risco, que é elementar do tipo penal pelo qual foi condenado. Por fim, requer a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido dos delitos de desobediência e direção perigosa, ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. (Id. 233545263).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, sustentando que a autoria e a materialidade dos delitos encontram-se demonstradas nos autos por meio do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, pelas declarações das testemunhas e demais provas colhidas durante a persecução penal. Destaca o depoimento judicial da testemunha policial Gabriel Rodrigues de Oliveira, que disse que durante a perseguição chegavam informações via rádio das outras guarnições, dando conta de que o acusado empreendia fuga e ignorava todas as ordens de parada. Além disso, menciona documento que comprova que o apelante não possuía habilitação para dirigir. (Id. 233545268).

A Procuradoria de Justiça por intermédio do eminente Pprocurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifesta-se pelo improvimento do recurso, entendendo que a sentença recorrida está devidamente fundamentada e baseada nas provas produzidas em juízo, corroboradas com aquelas produzidas na fase administrativa, sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO AMPARADO NA ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO AOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, DEVIDAMENTE EXPLANADO NO TÍTULO IMPUGNADO. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 243657653).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O cerne da insurgência recursal reside na pretendida absolvição do apelante pelos crimes de desobediência e direção perigosa, sob o fundamento de que não há provas suficientes para embasar a condenação.

Inicialmente, ressalto que, quanto ao crime de furto qualificado, não houve impugnação por parte da defesa, que se limitou a requerer a absolvição apenas quanto aos delitos de desobediência e direção perigosa. Assim, a condenação pelo crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, transitou em julgado para a defesa.

Passo, portanto, à análise das teses defensivas relacionadas aos crimes previstos no art. 330 do Código Penal e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo a denúncia, no dia 25.08.2022, por volta das 11:00 horas, na residência particular localizada na Rua III, nº 266, bairro Dom Bosco, na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado RODRIGO BUENO BARBOSA e a corré BIANCA MACHADO QUEIROZ CAMPOS, agindo previamente ajustados e com divisão de tarefas com terceira pessoa não identificada, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em um veículo VW Polo, de cor prata, placas QCP-8511, um televisor Samsung, um ventilador, um Console PS4, uma chapinha de cabelo, uma caixa de som JBL, uma arma Airsoft 708, uma bicicleta, marca Caloi, de carbono, aro 29, cores preta e verde, uma bicicleta Schwiin, cor preta, um par de tênis, marca Fila, e também um relógio, pertencentes à vítima Rubens Pereira de Souza e familiares.

Ainda conforme narrado, nas mesmas circunstâncias, em via pública, na Avenida das Torres, próximo a Viola de Cocho, na cidade de Cuiabá/MT, os denunciados desobedeceram ordem legal de funcionário público para a parada de veículo automotor, emanada de autoridade policial competente. Por fim, o denunciado RODRIGO BUENO BARBOSA, conduzia o veículo VW Polo, de cor prata, placas QCP-8511, sem a devida permissão/habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

A denúncia foi recebida em 27/09/2022, o apelante foi citado pessoalmente e teve sua resposta à acusação apresentada por advogado particular. O processo foi desmembrado em relação à corré Bianca Machado Queiroz Campos, uma vez que não foi possível localizá-la pessoalmente.

Após instrução, sobreveio sentença condenatória, julgando totalmente procedente a denúncia. Transcrevo a sentença proferida:

“...
É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal objetivando apurar a responsabilidade criminal de
RODRIGO BUENO BARBOSA
, já qualificados nos autos, como incurso nas penas art. 155, §4º, incisos I e IV e art. 330, ambos do CP, bem como art. 309 do CTB

De início, ressalto que o presente processo não ostenta vícios, restando concluído sem que fosse verificada qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade obstando o desfecho válido da questão submetida ao crivo jurisdicional.

Ante a ausência de preliminares, passo a analisar o mérito.

A
materialidade
do delito restou plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, bem como demais documentos anexados aos autos.

A
autoria
também restou comprovada pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, senão vejamos.

Ao ser inquirido judicialmente, a vítima
RUBENS PEREIRA DE SOUZA
disse que o seu vizinho presenciou o momento em que o acusado adentrou pela segunda vez em sua residência e subtraiu seus pertentes.

Esclareceu que a conduta criminosa se dividiu em dois momentos, sendo que, incialmente, o acusado tirou o portão do trilho e arrombou a porta de sua casa. Ato contínuo, subtraiu o carro do ofendido e colocou dentro do porta malas a sua bicicleta de carbono, que vale cerca de R$32.000,00, evadindo-se em seguida do local.

Passados vinte minutos o acusado retornou em companhia de outro comparsa e subtraiu os demais objetos que estavam na residência da vítima, a exemplo da bicicleta de seu filho, no valor de R$1.500,00, caixa de som, arma de airsoft, videogame, dinheiro, chapinha de cabelo e calçados.

Fez saber que os reparos necessários aos danos causados em seu veículo ficaram em torno de R$ 36.000,00.

Por fim, disse que parte de seus pertences, como arma de airsoft, chapinha, relógio, vídeo game foram recuperados.

Judicialmente, a testemunha policial militar
VALDEIR MOREIRA DA SILVA
disse que atenderam ao chamado da ocorrência via rádio, e imediatamente se deslocaram até o local em que o acusado colidiu com o carro no decorrer da fuga de outra guarnição.

Informou que os objetos relacionados pelo depoente no B.O. foram encontrados no veículo que o acusado conduzia, que também havia sido subtraído da vítima.

Por sua vez, ao ser inquirido judicialmente, a testemunha policial
GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
disse que a ocorrência do furto apurado nestes autos e a placa do veículo em que o acusado fugia foram repassados via Ciosp.

Disse que durante a perseguição, a todo momento chegavam informações via rádio das outras guarnições, dando conta de que o acusado empreendia fuga e ignorava todas as ordens de parada.

Então, quando a guarnição do depoente chegou ao local, o acusado já havia sido detido, pois havia colidido com o veículo subtraído da vítima em uma árvore, além de ter atingido outros dois carros.

Por ocasião de seu interrogatório judicial, o acusado
RODRIGO BUENO BARBOSA
disse que estava fazendo o uso de entorpecentes com a pessoa de Bruno, quando resolveram praticar um furto para conseguir dinheiro e pagar dividas decorrentes do vício.

Informou que para adentrar na casa da vítima tirou o portão do trilho, tendo o seu comparsa forçado uma porta de vidro até abri-la.

Após recolherem os objetos que os interessavam, o interrogado e seu comparsa repartiram a res, ficando com ele as duas bicicletas.

Então, o interrogado foi até o hotel em que a acusada Bianca estava hospedada, a fim de que ambos fossem vender a res furtiva, mas no decorrer do trajeto foram presos pela polícia.

Disse que não avistou qualquer ordem de parada da policia, apenas percebendo que o perseguiam quando realizaram um disparo de arma de fogo, que acabou fazendo com que outro veículo o atingisse e o fizesse bater em uma árvore.

Por fim, disse que não possui carteira de habilitação.

Esse foi o conjunto probatório.

DO CRIME DE FURTO

Pois bem. No cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente para o decreto condenatório do acusado
RODRIGO
quanto à prática do crime a ele imputado no presente feito, seja pelo fato de se tratar de
réu confesso,
como também em virtude das demais provas carreadas ao feito, em especial o teor da declaração judicial da testemunha policial Valdeir, dizendo que parte dos pertences subtraídos da residência da vítima foram encontrados no interior do veículo conduzido pelo réu, igualmente furtado.

Conforme se vê, a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se harmoniza e ratifica as evidências produzidas na fase inquisitorial, não subsistindo qualquer dúvida de que o acusado é o autor do crime apurado no presente feito. A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. (...) AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA (...) 1.
Não há que se falar, portanto, em absolvição devido à ausência de provas concretas acerca da autoria e materialidade delitivas, pois os autos de prisão em flagrante e de apreensão, aliados aos depoimentos da vítima e dos policiais, em sede policial e judicial, além das provas apreciadas durante a instrução criminal sob o crivo do contraditório autorizam a condenação
(...) (AgRg no AREsp n. 1.702.049/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.). (G/N)

A seguir, passo a analisar as qualificadoras.

No que tange a
circunstância qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, §4º, inciso I do Código Penal)
, concluímos pelo seu reconhecimento,

pois presentes os elementos essenciais à sua configuração, a teor da confissão, assim como pelo teor do Laudo Pericial nº. 2.05.2022.009557-01, em que foi constado o rompimento de obstáculo, conforme in verbis:

“... Quebramento de contra-testa de fechadura metálica da porta pivotante (P1), fabricada em lâmina vítrea, localizada na porção mediana-anterior da parede lateral esquerda da edificação. O dano mencionado apresentava características de ter sido produzido em processo de arrombamento recente (Ver anexos fotográficos 08 a 11);...”.

Assim,
reconheço a qualificadora de
rompimento de obstáculo
,

descrita no art. 155, §4º, inciso I do Código Penal.

Também reconheço a incidência da qualificadora do
concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, §4º, inciso IV do Código Penal),
a partir do que restou relatado no depoimento judicial da vítima, dizendo que nas imagens das câmeras de segurança de seu vizinho foi capaz de constatar que o acusado praticou o crime na companhia de outro individuo, bem como pela própria confissão judicial do acusado, o qual admitiu que ele e seu comparsa de nome Bruno,
voluntariamente e norteados pelo mesmo desejo de realização do delito, em conjunção de esforços e divisão de tarefas, arrombaram a porta da residência da vítima e subtraíram aquilo que os interessava, tudo de modo a fazer com que a empreitada criminosa fosse exitosa.

Por conseguinte, tenho que a majorante do concurso de agentes realmente deve ser mantida, vez que restou cabalmente comprovado nos autos os elementos essenciais para a configuração do concurso de pessoas, ou seja, pluralidade de agentes e de condutas, relevância causal de cada conduta, liame subjetivo entre os agentes e identidade de infração penal.

Desse modo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas deve subsistir, pois há prova de que houve divisão de tarefas entre a ré e seus comparsas, voltada a obtenção do objeto de furto.

Nesse sentido, segue julgado:

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS
. (...)
QUALIFICADORA PELO CONCURSO DE PESSOAS. Restando seguramente demonstrado pela prova judicializada que a execução material do delito foi realizada pelas acusadas, uma aderindo a conduta da outra mutuamente para o pleno êxito da empreitada criminosa, está perfeitamente delineada a qualificadora pelo concurso de pessoas. Artigo 155, §4º, inciso IV, Código Penal
. – (...). Apelos desprovidos. (Apelação Crime Nº 70077094472, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 25/07/2018) DN

Assim,
reconheço a qualificadora de concurso de pessoas
,

descrita no art. 155, § 4º, inciso IV do Código Penal.

DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Ponderemos que para a condenação criminal se faz necessário a conjugação da materialidade e autoria, da qual se obtém a responsabilização criminal.

Pois bem. A
materialidade
do crime está comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como demais documentos acostados nos autos.

Da mesma forma, a
autoria
do delito também restou demostrada pelas provas acostadas aos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, senão vejamos:

A negativa do acusado não se sustenta nas provas produzidas nos autos, mormente diante das palavras das testemunhas policias Valdeir e Gabriel, em declarar que tomaram conhecimento via rádio que o acusado conduzia o veículo subtraído da vítima, e na tentativa de se desvencilhar da polícia, desobedeceu a ordem de parada da guarnição que fazia o seu acompanhamento.

De ressalvar, ainda, que o fato dos policiais não terem presenciado o momento em que o acusado desobedeceu a ordem não desqualifica o valor da prova, sobretudo porque eles participaram da ocorrência e do desenrolar das diligências voltadas à captura do acusado, sendo igualmente comunicados pelo rádio interno da polícia militar, em tempo real, quanto ao fato de o acusado teria desrespeitado a ordem de parada no cerco feito por outra guarnição da polícia militar.

Essa prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, se harmoniza com as demais evidências produzidas na fase inquisitorial, na medida em que as ratifica. A propósito:

“
CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE (...) 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. ” (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (D/N)

DO CRIME DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO

Ponderemos que para a condenação criminal se faz necessário a conjugação da
materialidade e autoria
, da qual se obtém a responsabilização criminal.

Pois bem. A materialidade do crime está comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como demais documentos acostados nos autos.

Da mesma forma, a
autoria
do delito também restou demostrada pelas provas acostadas aos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, senão vejamos:

Em um primeiro ponto, porque restou registrado no boletim de ocorrências que o acusado não possuía CNH, e mesmo assim conduziu na fuga, o carro subtraído da vítima.

Com efeito, as testemunhas policias Valdeir e Gabriel, ouvidas em juízo, foram uníssonas em declarar que tomaram conhecimento via rádio que o acusado, ao desobedecer a ordem de parada,
conduzia o veículo subtraído da vítima
, na tentativa de se desvencilhar da polícia.

Além disso, em seu interrogatório judicial, o acusado admitiu não ter carteira nacional de habilitação.

Essa prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, se harmoniza com as demais evidências produzidas na fase inquisitorial, na medida em que as ratifica. A propósito:

“
CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE (...) 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. ” (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (D/N)

DO CONCURSO MATERIAL

Para a ocorrência do concurso de crimes, a teor do art. 69 do CP, há necessidade de que o agente pratique duas ou mais condutas (comissivas u omissivas) que resultem em mais de um crime, idênticos ou não, o que é o caso dos autos, no qual restou demostrado que o acusado, na mesma circunstância praticou
os crimes furto, desobediência e de conduzir veículo automotor sem habilitação
.

ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, inc. III, alínea “d” do CP (CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Do compulsar dos autos, verifica-se que o acusado admitiu em juízo a prática dos crimes de furto e direção sem habilitação, a ele imputados. Como tal, faz jus ao reconhecimento da confissão judicial, a qual será utilizada pela magistrada na formação de seu convencimento, não importando, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial
[1]
.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA
para
CONDENAR
o acusado

RODRIGO BUENO BARBOSA
, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 155, §4º, incisos I e IV e art. 330, ambos do CP, e art. 309 do CTB, bem como art. 61. Inc. I, do CP
.” (id. 233545243).

O apelante sustenta que não há nos autos provas suficientes para embasar sua condenação pelos crimes de desobediência e direção perigosa, argumentando que os policiais militares ouvidos em juízo não presenciaram os fatos, tendo apenas tomado conhecimento via rádio, e que o fato de ter colidido em uma árvore não comprova que tenha dirigido de modo perigoso.

No entanto, após análise minuciosa dos autos, entendo que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de direção perigosa.

No que se refere ao crime de direção perigosa, previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano), a materialidade e a autoria se encontra devidamente comprovada.

As testemunhas policiais Valdeir Moreira da Silva e Gabriel Rodrigues de Oliveira, foram uníssonas em afirmar que tomaram conhecimento via rádio, em tempo real, de que o apelante empreendia fuga, tendo inclusive, mencionado que o apelante conduzia veículo automotor em velocidade incompatível com a via pública causando perigo comum a terceiros.

É certo que o depoimento dos policiais pode ser valorado como elemento probatório, especialmente quando corroborado por outras circunstâncias e evidências constantes dos autos.

No caso em tela, o fato de o apelante ter sido encontrado conduzindo o veículo subtraído da vítima, empregando manobras evasivas que resultaram em colisão com outros veículos e uma árvore, somado às informações repassadas via rádio no momento da ocorrência, formam um conjunto probatório harmônico e coeso, suficiente para confirmar o crime de direção perigosa.

O próprio apelante confessou, em seu interrogatório judicial, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação, o que também foi confirmado pelo documento juntado aos autos que comprova a ausência de habilitação.

Quanto ao perigo de dano, requisito elementar do tipo penal, a prova testemunhal e circunstancial é enfática ao demonstrar que o apelante conduzia o veículo em fuga da polícia, em condições que geraram perigo concreto, tanto que colidiu com outros dois veículos e posteriormente com uma árvore. Essas circunstâncias evidenciam a condução em condições perigosas, que efetivamente resultaram em danos materiais, demonstrando o risco real a que foram expostos terceiros que transitavam pela via.

Por fim, não se pode olvidar que o modo como o apelante se encontrou com o veículo - logo após a subtração mediante furto qualificado - e o contexto da fuga imediata após a prática do crime patrimonial formam um quadro fático que não deixa dúvidas sobre sua responsabilidade pelo crime de direção perigosa.

Lado outro, no tocante ao crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), entendo que assiste razão à defesa.

In casu
, o apelante estava no contexto de fuga, ao passo que a desobediência é
post factum
impunível, ou seja, ele visa evitar a sua autoincriminação, o que caracteriza a atipicidade da conduta, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A desobediência à ordem de parada, quando o agente visa evitar sua autoincriminação e preservar seu status libertatis, não configura dolo de desobedecer, caracterizando a atipicidade da conduta. [...]
(AREsp n. 2.442.388/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

No caso, não se observa o dolo do agente em transgredir a ordem de parada, mas apenas a intenção de preservar a sua liberdade.

Assim, necessária a absolvição de
Rodrigo
da prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal.

Considerando essa providência, procedo à readequação de sua reprimenda.

Tendo em vista a condenação pelo crime de furto qualificado, a pena permanece inalterada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Em razão da absolvição do crime do artigo 330 do Código Penal e, remanescendo a condenação pelo crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, mantenho a pena de
08 (oito) meses de detenção
.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, fixo a pena definitiva de
Rodrigo Bueno Barbosa
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
08 (oito) meses de detenção
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“c”
do Código Penal, aliado ao fato de o apelante ser reincidente.

Em face do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO BUENO BARBOSA
para
absolve-lo
apenas do crime previsto no
art. 330 do Código Penal
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025